Tribunal: TJBA
Processo: 0502396-81.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502396-81.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: ITANA AMARAL DE ALMEIDA VOLTA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de ato jurídico cumulada com declaração de quitação contratual e indenização por danos morais. Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento em curso com depósitos judiciais regulares. Consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária durante discussão judicial sobre a mora. Abuso de direito. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e boa-fé objetiva. Nulidade da consolidação da propriedade. Quitação contratual reconhecida. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato jurídico cumulada com declaração de quitação contratual e indenização por danos morais, para declarar a nulidade da consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária de imóvel urbano, reconhecer a quitação integral de contrato de consórcio imobiliário e condenar a administradora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária realizada durante a tramitação de ação de consignação em pagamento com depósitos judiciais regulares é válida; (ii) estabelecer se os depósitos judiciais efetuados ao longo da ação consignatória são suficientes para conferir quitação integral ao contrato; e (iii) determinar se a consolidação extrajudicial indevida e os atos preparatórios de leilão do imóvel configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento tempestivo de ação de consignação em pagamento, acompanhado de depósitos judiciais regularmente autorizados, descaracteriza a mora do devedor e impede a consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária.

4. A realização de atos expropriatórios extrajudiciais durante a tramitação de demanda judicial que discute a mora e assegura o depósito das parcelas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal substancial.

5. A utilização simultânea da via judicial consignatória e do procedimento extrajudicial de expropriação caracteriza violação à boa-fé objetiva e configura abuso de direito, nos termos dos arts. 187 e 422 do Código Civil.

6. Compete à fornecedora de serviços demonstrar de forma analítica eventual saldo devedor remanescente, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, sendo insuficientes alegações genéricas de inadimplemento.

7. O conjunto probatório demonstra que os depósitos judiciais realizados ao longo da ação consignatória são suficientes para a satisfação integral da obrigação contratual e para a desoneração da garantia fiduciária.

8. A ameaça concreta de perda da residência familiar, a inscrição indevida em cadastros restritivos e a realização de atos preparatórios para leilão do imóvel configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano.

9. O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória, pedagógica e sancionatória da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
0502396-81.2016.8.05.0141
, em que figura na condição de apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., e, na condição de apelado(a)
ITANÃ AMARAL DE ALMEIDA VOLTA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.